Tribunal: TJDFT
Processo: 0709980-28.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo apelado, BANCO AGIBANK S.A., em sede de contrarrazões (ID 64474217). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora